Tribunal: TCU
Processo: 009.907/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10085/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 4356/2016-TCU-Segunda Câmara , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as razões de justificativa de Cláudio Paz de Lima; b) considerar cumpridas as determinações constantes do item 9.2 e subitens; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.907/2012-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Gabiatti (XXX.928.070-XX); Ernesto Brinckmann Lobo (XXX.942.810-XX); Estela Andrada Correa (XXX.377.240-XX); Fernando Lopes Pedone (XXX.784.900-XX); Jorge Alberto Gonçalves (XXX.074.400-XX); Jovelina da Silva Santos (XXX.098.180-XX); Luis Carlos Rodrigues de Avila (XXX.199.990-XX); Nubia Tourrucoo Jacques Hanciau (XXX.012.240-XX); Roberto Solue das Neves (XXX.506.740-XX); Rosemery Salayaran Branco Teixeira (XXX.975.830-XX); Solange Machado dos Santos (XXX.640.280-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.